Tribunal: CARF
Processo: 10855.723698/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723698/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.596 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
LEONI AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2008
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO DE INÍCIO DA
CONTAGEM. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Havendo a antecipação de recolhimento, ainda que inferior ao efetivamente
devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em dolo, fraude ou simulação, o
prazo decadencial é contado nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE.
REQUISITO LEGAL. LEI N° 10.637, DE 2002, ART. 29.
O contribuinte do IPI não pode dar saída a produtos com suspensão do imposto
sem a prévia declaração dos adquirentes de que satisfaçam, para o período, os
requisitos previstos em lei.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO.
Verificada, em diligência efetuada pelo órgão lançador, a existência crédito de
IPI favorável ao contribuinte, deve ser cancelado o lançamento dos créditos
tributários abrangidos pelo encontro de débitos e créditos do imposto.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO DE
ALÍQUOTA MAIOR DO QUE A CORRETA.
Mantém-se a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com
destaque do imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior
que a correta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do 2° e 3° Trimestres de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723698/2011-07
Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o auto de infração de fls.
474/4921, para exigir R$ 841.019,64 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
R$ 359.222,19 de juros de mora calculados até outubro de 2011, R$ 630.764,77 de
multa proporcional ao valor do imposto e R$ 1.430.408,27 de multa sobre o IPI não
lançado com cobertura de crédito, representando um crédito tributário total
consolidado de R$ 3.261.414,87.
Conforme apontado no auto de infração em apreço, foram apuradas as seguintes
infrações à legislação tributária:
0001 PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU
EQUIPARADO A
INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
OPERAÇÃO COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA
Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido
a saída de produto(s) tributado (s), com falta, insuficiência de lançamento de imposto,
conforme detalhado no RELATÓRIO FISCAL, que passa a fazer parte integrante do
presente Auto de Infração, como se aqui transcrito estivesse.’
0002 CRÉDITOS INDEVIDOS CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO
O estabelecimento industrial deixou recolheu imposto em decorrência da
escrituração e utilização de crédito indevido, conforme detalhado no RELATÓRIO
FISCAL, que passa a fazer parte integrante do presente Auto de Infração, como se
aqui transcrito estivesse.’
Por meio do RELATÓRIO FISCAL de fls. 469/473, parte integrante do auto de
infração, as autoridades lançadoras consignaram de forma pormenorizada informações
atinentes à ação fiscal desenvolvida e às infrações imputadas, dentre as quais
entendemos pertinente destacar, resumidamente, as seguintes:
i) Constatou-se a escrituração de créditos maiores que os efetivamente devidos,
créditos esses originários da prática de alíquotas de IPI maiores que as verificadas na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI e,
consequentemente, decorrentes de valores do IPI destacados a maior nas notas fiscais
de aquisição de insumos utilizados no processo produtivo.
Fl. 2046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

ii) Verificou-se a ocorrência de saídas de produtos cujas posições na TIPI
indicam a incidência de IPI, sem que o contribuinte tivesse efetuado o devido
destaque.
Examinando as respectivas notas fiscais, observou-se a existência de menção à
suspensão do IPI referente ao setor automotivo (art. 31, § 1o, inciso I, letra A da
medida provisória 66/02 e art. 5o da INSRF 207 de 27/09/2002). O sujeito passivo foi
intimado a apresentar cópias das declarações dos adquirentes informando que os
mesmos atendiam aos requisitos estabelecidos para suspensão do IPI, conforme
disposto no § único do artigo 5o da IN/SRF no 296/2003, não tendo satisfeito, em
relação a alguns de seus clientes, os requisitos exigidos para a venda de produtos com
suspensão do IPI, quer pela apresentação de documento sem efeito, tendo em vista não
estar firmado por quem quer que seja e com data recente, fora do período da ação
fiscal, como no caso da empresa CUMMINS BRASIL LIMITADA; quer pela não
apresentação do documento solicitado.
iii) Tendo em vista as irregularidades apontadas, foi refeita a escrita do IPI e
apurado saldo devedor nos seguintes períodos de apuração: 06/2006 – R$ 237.264,63;
07/2006 – R$ 26.398,51; 10/2006 – R$ 48.792,43; 11/2006 – R$ 8.471,88; 12/2006 –
R$ 20.578,45; 10/2007 – R$ 36.970,14; 11/2007 – R$ 7.608,53; 12/2007 – R$
39.965,87; 04/2008 – R$ 27.569,68; 05/2008 – R$ 56.810,94; 06/2008 – R$
68.551,19; 07/2008 – R$ 117.859,82; 08/2008 - R$ 70.509,80 e 09/2008 – R$
73.667,77.
O enquadramento legal das infrações, bem assim os demonstrativos de apuração
e de multa e juros, encontram-se anexos ao auto de infração.
Regularmente cientificado do lançamento, o sujeito passivo, tempestivamente2,
ingressou com impugnação3 na qual formula, em síntese, as seguintes razões de
defesa:
a) Após discorrer a respeito das atividades que desenvolve no ramo da indústria
automotiva e de circunstâncias relativas à autuação que lhe foi imposta, alega, na
forma de preliminar, com fundamento no § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional (CTN), que o IPI é tributo sujeito ao lançamento por homologação, o que
implicaria no reconhecimento da decadência dos períodos de apuração anteriores a
outubro de 2006, em vista de a ciência do auto de infração ter ocorrido em
07/10/2011. Quanto à alegada decadência, apresenta excertos doutrinários e ementas
de decisões do STJ, STF e do antigo Conselho de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF).
b) Argumenta que por ser fabricante de chicotes-elétricos automotivos, que se
configurariam como acessórios automotivos que integram veículos automotores, não
se enquadraria na suspensão prevista na Lei no 10.637/02, a qual estabelece, em seu
art. 29, a obrigatoriedade de apresentação de declaração pelas empresas adquirentes de
itens classificados como matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e material de
embalagem (ME). No seu entendimento, estaria atrelado ao regime de suspensão
estabelecido pela Lei no 9.826/99, com as alterações implementadas pela Lei no
10.485/02, a qual prevê, em seu artigo 5o, que os componentes, chassis, carroçarias,
partes e peças para industrialização dos produtos autopropulsados sairão com
suspensão do IPI do estabelecimento industrial independentemente de apresentação
de qualquer declaração. Para sustentar sua tese, transcreve dispositivos legais e
normativos e trechos de duas soluções de consulta que teriam sido expedidas pela
RFB com o seguinte teor: (...)
Fl. 2047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

c) Aduz estar trazendo aos autos declarações fornecidas por seus clientes,
informando que atendiam todos os requisitos estabelecidos para a suspensão em
apreço.
d) Alega que as classificações fiscais (NCM) consideradas pela fiscalização
para concluir pela irregularidade atinente à escrituração e utilização, a maior, de
créditos do imposto (infração 0002), obtidas do sistema SINTEGRA a partir de dados
por ele (contribuinte) fornecidos, estão incorretas por terem sido erroneamente
parametrizadas. Para sustentar o argumento formulado, anexou relação de notas fiscais
de entrada (fls. 1261/1740) e planilha demonstrativa (fls. 1741/1780).
e) Com base no princípio constitucional da não-cumulatividade (CF, Art. 153, §
3o, Inciso II), defende o direito à manutenção integral dos créditos referentes ao
imposto pago na etapa anterior.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar de decadência dos débitos
anteriores a outubro de 2006, ao tempo em que pugna pela improcedência da autuação
e pelo reconhecimento do direito de apurar e aproveitar o crédito de IPI nas operações
de entrada de insumos.
Diante das alegações formuladas e dos documentos carreados aos autos pelo
impugnante (em especial, as notas fiscais de entrada, às fls. 1261/1740, e a planilha
demonstrativa de fls. 1741/1780), o processo foi encaminhado à DRF de origem para
que a fiscalização intimasse o contribuinte a fornecer informações ou dados
complementares e promovesse eventuais ajustes, caso se verificasse a ocorrência de
divergências entre as classificações consideradas e àquelas constantes nas notas fiscais
referentes às operações propiciadoras de créditos. Do resultado da diligência,
recomendou-se dar ciência ao impugnante para eventual manifestação complementar.
As providências solicitadas foram levadas a efeito, tendo a fiscalização, após
realizar os exames que entendeu oportuno, concluído pela pertinência de proceder a
ajustes, conforme estampado no relatório fiscal de fls. 1922/1929, do qual extraímos
as informações que seguem abaixo transcritas:
“Conforme o Despacho no 3.303, da Segunda Turma da DRF/Recife, o processo
acima citado foi encaminhado a este SEFIS, para que fosse analisada a
documentação entregue pela interessada, em sua peça de defesa, com relação a uma,
das duas infrações, que foram objeto de lançamento do IPI.
(...)
Através do termo de intimação fiscal no 001, lavrado em 29/07/2014, a
interessada apresentou cópias das notas fiscais de entrada relativas as declarações de
importação, ocorridas no período de janeiro de 2006 a setembro de 2008.
Conforme consta no citado Despacho, a glosa dos créditos de IPI, realizada
pela fiscalização, ocorreu uma vez que algumas classificações fiscais (NCM), dos
insumos adquiridos pela fiscalizada, obtidas através do sistema Sintegra, estavam
incorretas.
Assim, nesta revisão, verificamos todas as notas fiscais escrituradas pela
fiscalizada, e que deram origem a créditos de IPI, no período de janeiro de 2006 a
setembro de 2008.
Fl. 2048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

Na planilha n° 01, temos a relação, mês a mês, de itens das notas fiscais onde
ocorreu glosa indevida de créditos do IPI.
Na planilha n° 02, relacionamos, mês a mês, todos os itens das notas fiscais
onde a classificação fiscal utilizada pela fiscalização estava correta (a glosa é
devida).
Esta relação é composta por itens de notas fiscais não apresentadas ou cuja
classificação fiscal adotada na fiscalização foi considerada correta, proporcionando
redução ou glosa do crédito de IPI.
(...)
Os valores apurados na planilha 2, constituem-se na glosa devida, e estão
relacionados na planilha abaixo na coluna denominada “correção I”.
Estes novos valores reduziram os débitos apurados mês a mês e, como
consequência, aumentaram ou saldo credor ou reduziram o saldo devedor de cada
mês, na tabela seguinte.

Os valores constantes nas colunas denominadas "anexo II" não sofreram
qualquer alteração, porque não se referem à infração objeto de análise desta revisão.
Desta forma, realizamos a reconstituição da escrita fiscal e a apuração do IPI
devido.
Fl. 2049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

DAS ALTERAÇÕES APÓS MANIFESTAÇÃO:
Foram corrigidas, após a manifestação de inconformidade da fiscalizada,
protocolada em 20/10/2014, as alíquotas de alguns itens das notas fiscais 51135,
51677, 51752, 51540, 51626, 51420, 51192, 50764, 51517, 51595, 51025, 51787,
52562, 35913, 36173 (todos citados no item 2.a da manifestação); 94 (citado no item
2.b); 964097, 139777 e 35768 (citados no item 2.c).
Os itens dessas notas foram retirados da planilha "glosas mantidas", e estão
relacionadas em destaque na planilha "glosas indevidas corrigidas".
Com relação ao item "cotovelo autotechnik", da nota fiscal n° 39178, citado na
letra "c", da manifestação de inconformidade, através da DI n° 701251446010,
verificamos que a NCM correta é 3917.31.00, ao invés de 3917.40.90. Assim, a
alíquota é 5%, ao invés dos 15% informado pela fiscalizada. Logo, manteve-se a
glosa de R$ 76,15, resultado da diferença de 10%, entre as alíquotas.
Com relação ao item "mola", da nota fiscal n° 296, de maio/2008, a fiscalizada
não informou, em sua impugnação, na folha 1773, qual seria a NCM correta para a
mercadoria. Assim, foi mantida a NCM 7217.10.90, cuja alíquota é 5% , ao invés de
15% (glosa de 10% entre as alíquotas, no valor de R$ 30,00).
Todos os itens de notas fiscais que restaram na planilha "glosas mantidas",
apresentam NCM 3917.31.00, cuja alíquota é 5% (ao invés de 15%), conforme o
Decreto n° 4.542/2002, DOU 27/12/2002 e Decreto n° 6.006, DOU 29/12/2006;
NCM 3917.40.90, cuja alíquota é 0% (ao invés de 5%), conforme o Decreto n°
5.804/2006 e Decreto n° 6.006/2006, DOU 29/12/2006; ou NCM 8544.11.00, cuja
Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

alíquota é 0% (ao invés de 5%), conforme o Decreto n° 5.697/2006 e Decreto n°
6.006/2006, DOU 29/12/2006.
Também houve a glosa de um item da nota fiscal n° 124461, cuja mercadoria
foi declarada como "produtos / ferramentas diversas", o que impede sua classificação
fiscal.
Observação: Estão destacadas as linhas dos meses 03/07, 06/07, 09/07, 12/07,
03/08, 06/08 e 09/08 por representarem os meses finais de trimestre.
Nestes trimestres houve apresentação de PERD/COMPs controladas pelos
seguintes
processos:
10855.900432/2011-86;
10855.900431/2011-31;
10855.900430/2011-97;
10855.900429/2011-62;
10855.900428/2011-18;
10855.900427/2011-73; 10855.900426/2011-19.
Após a revisão, entendemos que, com as glosas indevidas, restou crédito de IPI
no valor de R$ 43.536,89, no primeiro trimestre de 2007; R$ 29.624,65, no segundo
trimestre de 2007; R$ 59.764,23, no terceiro trimestre de 2007 e R$ 67.003,92, no
primeiro trimestre de 2008.
No quarto trimestre de 2007, no segundo e terceiro trimestre de 2008, o saldo
do IPI permaneceu devedor, mesmo após a revisão.
Anexamos estas informações nos respectivos processos.
Na tabela abaixo, verificamos o saldo da escrita fiscal reconstituído, mês a
mês, apurado pela fiscalização (coluna I) e após a revisão (coluna II).

Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

Às fls. 1902/1914 e 1915/1921, encontram-se anexadas as planilhas que
relacionam, respectivamente, as glosas consideradas indevidas e as glosas
consideradas devidas pela fiscalização.
A respeito do resultado da diligência, cientificado em 11/11/2014, o sujeito
passivo apresentou tempestivamente, em 25/11/2014, o arrazoado de fls. 1933/1941,
do qual foram extraídas, resumidamente, as seguintes considerações:
a) Após apresentar uma síntese de fatos relacionados à autuação fiscal que lhe
foi imputada, repisa os argumentados formulados no sentido de justificar as
classificações fiscais incorretas contidas no sistema SINTEGRA.
b) A par disso, passa a contestar valores de glosas que ainda teriam sido
indevidamente mantidas, alegando que “todos os dados utilizados para o creditamento
do IPI são oriundos das informações prestadas por seus fornecedores, os quais,
teoricamente, sabem melhor do que a própria Manifestante, classificar e atribuir
alíquota aos seus produtos”.
c) Nesse passo, aduz que “se houve o creditamento de IPI a maior, esta
situação deve-se ao fato de que o fornecedor prestou informação equivocada nas Dl e
nas Notas Fiscais” e sustenta que a suspensão compulsória do imposto que incide
sobre os bens que dá saída não pode impedir a manutenção e a utilização dos créditos
do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial.
d) Em seguida, com esteio no princípio constitucional da não-cumulatividade
(artigo 153, § 3o, inciso II, da CF), passa a defender o direito ao crédito do imposto
pago na etapa anterior independentemente da incorreção da alíquota utilizada, sob
pena de restar caracterizado o enriquecimento ilícito e sem causa da Administração
Pública.
Sobre o tema, apresenta posicionamento doutrinário e transcreve ementa do
STJ.
Ao final, requereu a revisão da diligência fiscal, com relação aos créditos cuja
glosa foi mantida, no sentido de obter o reconhecimento da integralidade do direito
creditório pleiteado.
A 2a Turma da DRJ/REC, acórdão n° 11-49.130, deu parcial provimento à
impugnação para reconhecer a exclusão do auto de infração dos meses janeiro, fevereiro e março
de 2006 em razão da reversão integral das glosas em sede de diligência fiscal. E, para acolher o
resultado da diligência quanto à reversão parcial das glosas, conforme planilha de e-fls. 1964 e
1965. Não foi interposto o recurso de ofício, por não atingir o limite de alçada.
A decisão foi assim ementada:
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE. REQUISITO
LEGAL. LEI N° 10.637, DE 2002, ART. 29.
O contribuinte do IPI não pode dar saída a produtos com suspensão do imposto sem a
prévia declaração dos adquirentes de que satisfaçam, para o período, os requisitos
previstos em lei.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO.
Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

Verificada, em diligência efetuada pelo órgão lançador, a existência crédito de IPI
favorável ao contribuinte, cancelá-se o lançamento dos créditos tributários abrangidos
pelo encontro de débitos e créditos do imposto.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ADOÇÃO DE
ALÍQUOTA MAIOR DO QUE A CORRETA.
Mantém-se a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos com destaque do
imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior que a correta.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
Sem que tenha ocorrido pagamento antecipado do IPI, nos termos da legislação desse
imposto, a contagem do prazo decadencial de cinco anos para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, em consonância com o art. 173, inciso I, do
CTN.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua impugnação e
manifestação ao relatório fiscal de diligência. Ao final, requer:
- A decadência dos créditos lançados no período anterior a outubro de 2006;
- A sua declaração de enquadramento na Lei n° 9.826/99, com as alterações
implementadas pela Lei n° 10.485/02, afastando a infração referente à saída de produtos com
falta/insuficiência de destaque de IPI, reconhecendo a desnecessidade de apresentação das
declarações dos adquirentes;
- O direito de apurar e aproveitar o crédito de IPI nas aquisições em sua
totalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Decadência
Em preliminar, sustenta a Recorrente que ocorreu a decadência dos períodos de
apuração anteriores a outubro de 2006, já que a ciência do auto de infração foi em 07/10/2011,
com fundamento no art. 150, § 4o do CTN.
Em relação ao janeiro, fevereiro e março de 2006, a diligência fiscal reverteu as
glosas, assim o resultado da reescrita apontou apenas saldos credores.
Para os meses seguintes, em alguns meses houve saldo devedor do IPI após a
reescrita fiscal da contribuinte, com as glosas efetuadas pela fiscalização (e revistas em
diligência).
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

Para a Recorrente, os meses seguintes também estariam acobertados pela
decadência, pois nesses meses adotou os atos de sua iniciativa para compensar débitos com
créditos, fazendo o encontro das contas.
Dispõe o art. 124, parágrafo único, III, do RIPI/2002 que:
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação do mesmo, nos
termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da
autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996,
arts. 73 e 74, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
(...)
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher.
Com razão a Recorrente, pois houve compensação de débitos com créditos de IPI,
o que equivale a pagamento parcial passível de atrair a aplicação do art. 150 § 4o, do CTN c/c art.
124, III, do RIPI/2002, para os 2° e 3° Trimestres de 2006.
Logo, configurada a decadência dos 2° e 3° Trimestres de 2006.
Suspensão do IPI nas saídas da Recorrente
A fiscalização consignou que, da análise dos arquivos magnéticos apresentados
pela empresa, foi possível verificar a ocorrência de saídas de produtos com incidência de IPI,
sem que o contribuinte tivesse efetuado o devido destaque.
Assim, nas notas fiscais examinadas houve menção à suspensão do IPI, nos
termos do art. 31, § 1o, I, “a” da Medida Provisória n° 66/2002 e art. 5° da IN SRF n° 207/2002.
Foi feita a intimação para que fossem apresentadas as cópias das declarações dos adquirentes de
que os mesmos atendiam todos os requisitos estabelecidos para suspensão do IPI, conforme
disposto no § único, do art. 5o da IN SRF no 296/2003.
Os dispositivos legais são os seguintes:
Medida Provisória n° 66/2002
Art. 31. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e
64, no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados -TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a
notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto.
§1° O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I-estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art.
1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
(...)
§7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I- atender aos termos e as condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II- declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os
requisitos estabelecidos.
Conversão na Lei n° 10.637/2002
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art.
1° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
(...)
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a expressão
"Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal correspondente,
vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os
requisitos estabelecidos.
Art. 5° da IN SRF n° 207/2002
Art. 5o Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as matérias-primas
(MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME), quando adquiridos
por estabelecimento industrial fabricante, preponderantemente, de componentes,
chassis, carroçarias, partes e peças para industrialização dos produtos autopropulsados
classificados nas posições 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da Tipi.
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

Art. 5o da IN SRF no 296/2003
Art. 5o Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as matérias-primas
(MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME), quando adquiridos
por estabelecimento industrial fabricante, preponderantemente, de componentes,
chassis, carroçarias, partes e peças para industrialização dos produtos autopropulsados
classificados nas posições 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da Tipi.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, as empresas adquirentes deverão
declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os
requisitos estabelecidos.
Consignou a autoridade fiscal que, em relação a alguns de seus clientes, a empresa
não satisfez os requisitos exigidos para a venda de produtos com suspensão do IPI, quer pela
apresentação de documento sem efeito, tendo em vista não estar firmado por quem quer que seja
e com data recente, fora do período da ação fiscal, quer pela não apresentação do documento
solicitado.
Em impugnação, sustentou que fazia jus à saída com suspensão do IPI, mas com
fundamento em outro dispositivo, o art. 5° da Lei no 9.826/1999:
Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos
autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11,
da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial.
§ 1o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, referidos no caput,
de origem estrangeira, serão desembaraçados com suspensão do IPI quando importados
diretamente por estabelecimento industrial.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto, inclusive
importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial adquirente:
I - na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos
produtos autopropulsados;
II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32,
84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos 8704.10.00, 8704.2 e
8704.3, da TIPI.
§ 3o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial.
§ 4o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá constar a expressão
‘Saída com suspensão do IPI’ com a especificação do dispositivo legal correspondente,
vedado o registro do imposto nas referidas notas.
Assim, aduz ser fabricante de chicotes-elétricos automotivos, que são acessórios
automotivos que integram veículos automotores, por isso não se enquadraria na suspensão
prevista na Lei no 10.637/02, mas sim ao regime de suspensão estabelecido pela Lei no
9.826/1999, com as alterações implementadas pela Lei no 10.485/02, que no art. 5° prescreve que
os componentes, chassis, carroçarias, partes e peças para industrialização dos produtos
autopropulsados sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial independentemente
de apresentação de qualquer declaração.
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

Entendo que não há que se analisar o benefício fiscal da Lei no 9.826/1999,
porquanto o contribuinte não trouxe a anotação correspondente nas suas notas fiscais de saída,
tampouco prestou qualquer esclarecimento à fiscalização quanto ao suposto correto fundamento
para a saída com suspensão.
No tocante ao descumprimento do art. 29 da Lei no 10.637/2002, podem sair do
estabelecimento industrial com suspensão do IPI os insumos destinados a estabelecimento que se
dedique preponderantemente à elaboração dos produtos arrolados no próprio dispositivo, desde
que atendidas as obrigações acessórias previstas na legislação de regência.
Logo, as saídas com suspensão do IPI de que trata o art. 29 da Lei no 10.637/2002
estão condicionadas a que o fornecedor esteja de posse da carta-declaração de que cuida o §7o, II,
desse artigo.
Como bem salientou a decisão de piso:
A declaração em causa, portanto, constitui elemento condicionante à fruição do
benefício, sem a qual a suspensão do IPI não resta colocada em prática. Precede, assim,
o advento da suspensão, além de ser necessariamente dirigida a vendedor perfeitamente
determinado. Tal exigência, certamente, é válida para o adquirente. Interpretação
diversa faria letra morta dos dispositivos que submetem tais fins à declaração, de forma
expressa e sob as penas da lei, de que os adquirentes atendem a todos os requisitos
exigidos.
Com efeito, não obstante recair sobre o adquirente a obrigação de produzir a declaração,
o vendedor, em decorrência, ausente prévia declaração expressa no sentido do
atendimento dos requisitos estabelecidos à suspensão, vê-se impedido de dar saída a
produto com o benefício, simplesmente porque, sob o ponto de vista formal, prisma
adequado à verificação da regularidade da suspensão do crédito tributário, não tinha
efetivo conhecimento de que o destinatário do produto (adquirente) fazia jus ao
benefício. Como se observa, estabeleceu o legislador que a declaração em referência
constitui instrumento a autorizar o vendedor, neste contexto, a se abster de efetuar o
destaque do IPI.
A Recorrente juntou declarações em Impugnação, contudo, tais documentos não
correspondem à íntegra de seus clientes e continuam a ser documentos sem efeito por não
estarem devidamente firmados ou por terem sido emitidos com data posterior ao período
abrangido pela ação fiscal. Em suma, não atendem a legislação.
Da glosa de créditos
A Recorrente defende a reversão total das glosas, pois todos os dados utilizados
para o creditamento do IPI são oriundos das informações prestadas por seus fornecedores, aos
quais cabe classificar e atribuir alíquota aos seus produtos. Dessa forma, se houve o creditamento
de IPI a maior, esta situação deve-se ao fato de que o fornecedor prestou informação equivocada
nas declarações de importação e nas notas fiscais.
E, com fundamento no princípio constitucional da não-cumulatividade (art. 153, §
3o, II, da CF), sustenta o direito ao crédito do IPI pago na etapa anterior independentemente da
incorreção da alíquota utilizada, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento ilícito e sem
causa da Administração Pública.
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

A decisão de piso foi precisa ao consignar a ilegitimidade da argumentação da
Recorrente. Adoto suas razões, por com elas concordar integralmente (art. 50, §1°, da Lei n°
9784/99):
Quanto à imputação pela fiscalização de glosas de créditos oriundos da prática de
alíquotas de IPI maiores que as verificadas na TIPI (infração 0002), alegou o impugnante, com
base em documentos que fez juntar aos autos (cópias de notas fiscais e planilha demonstrativa),
que teria cometido equívocos quando da inserção dos correspondentes dados no sistema
SINTEGRA, circunstância que teria acarretado as glosas impostas.
Com vistas a dirimir a questão, o processo foi remetido em diligência à unidade
responsável pelo lançamento, para que a fiscalização verificasse a ocorrência de divergências
entre as classificações até então consideradas e àquelas constantes das notas fiscais referentes
às operações propiciadoras de créditos e, caso pertinente, procedesse aos ajustes necessários.
Conforme relatado, em face da diligência realizada, restou constatada a legitimidade de
parte dos créditos anteriormente glosados. Com isso, foram efetuados os devidos ajustes e a
reconstituição da escrita fiscal, tendo sido apurados os saldos de imposto devido e de imposto
exonerado, conforme demonstrado na seguinte tabela:

Noutra vertente, o contribuinte defende a manutenção dos créditos independentemente
da correção das alíquotas aplicadas, sustentando, com base no princípio constitucional da não-
cumulatividade (artigo 153, § 3o, inciso II, da CF), que a classificação fiscal apontada para os
produtos adquiridos é de responsabilidade de seus fornecedores e que, não obstante a
incorreção das alíquotas, os valores dos respectivos créditos deveriam ser mantidos.
Conforme já destacado, as glosas em sua maioria se originaram dos erros de alíquota
cometidos pelo próprio autuado quando da alimentação do sistema SINTEGRA.
Tal circunstância motivou a diligência fiscal a qual, conforme já tratado, findou por
proporcionar a revisão de boa parte das glosas originalmente imputadas. De todo modo, é de se
esclarecer que o princípio constitucional da não-cumulatividade, sempre aventado na defesa da
manutenção dos créditos oriundos da aplicação de alíquotas incorretas, não pode amparar o
creditamento no caso em tela. Com efeito, sendo oriundo de mandamento legal, referido
princípio não se aplica a casos em que o lançamento é indevido, haja vista que o suposto
crédito gerado na transação é irregular, e como tal, não possibilita o creditamento.
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723698/2011-07

Então, correta está a glosa de créditos de IPI relativos a aquisições de insumos
com destaque do imposto nas notas fiscais calculado com base em alíquota maior que a correta.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a decadência do 2° e 3° Trimestres de 2006.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital